Tribunal: TJDFT
Processo: 0703212-11.2022.8.07.0013
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
ECA. APELAÇÃO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE HOMÍCIDIO. TENTATIVA. RECURSO DA ACUSAÇÃO. AUTORIA NÃO COMPROVADA. FUNDADA DÚVIDA. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. SENTENÇA MANTIDA.

1. A ausência de um juízo de certeza sobre a autoria do ato infracional impede que seja proferida sentença condenatória, sob pena de violação ao princípio da presunção de inocência e do "in dubio pro reo".

2. O processo penal norteia-se pela busca da verdade real, de modo que as provas devem ser produzidas dentro do devido processo legal, assegurando-se às partes o contraditório e a ampla defesa. Na espécie, restou claro que o acervo probatório quanto à autoria é frágil e insuficiente, razão pela qual deve ser mantida a sentença que absolveu o adolescente, em observância ao princípio do in dubio pro reo, nos termos do art. 386, inciso V, do CPP.

3. Recurso do Ministério Público conhecido e desprovido.